Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-82.2017.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701570-82.2017.8.07.0011 APELANTE: ANDERSON CLAYTON SOARES DE AGUIAR, JOAO PAULO SOARES DE AGUIAR APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO 1. ANDERSON CLAYTON SOARES DE AGUIAR e JOÃO PAULO SOARES DE AGUIAR interpuseram apelação (id. 52425352) contra a r. sentença (id. 52425341) que julgou improcedente sua pretensão na ação de cobrança fundamentada em contrato de seguro prestamista proposta contra PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, nos seguintes termos: “[...] ANDERSON CLAYTON SOARES DE AGUIAR e JOÃO PAULO SOARES DE AGUIAR, ajuizaram Ação de Cobrança Securitária com pedido de tutela de urgência cumulada com Repetição de Indébito em face de PORTO SEGURO CONSÓRCIO DE IMÓVEIS, partes devidamente qualificadas nos autos. Afirmam, em síntese, que a genitora dos autores Maria Soares Araújo, em conjunto com primeiro autor, firmaram consórcio para aquisição do apartamento localizado na Avenida Central, Bloco 1645, lote 08, Apartamento 102, Núcleo Bandeirante/DF; que atendendo a Cláusula 53 fizeram também um seguro de vida para pagamento do saldo devedor em caso de morte natural, acidental e invalidez permanente; que a Sra. Maria Soares Araújo veio a óbito 12.04.2017; que os autores enviaram o aviso de sinistro à seguradora, assim como todos os documentos exigidos na proposta, mas que foi negada a cobertura sob a alegação que o segurado havia deixado de prestar informações importantes que influenciariam na aceitação do seguro; que não foram orientados nesses sentido, sendo que, apenas assinaram todos os documentos; que a segurada agiu de boa- fé; Pugnam, pela condenação da ré ao pagamento de indenização do seguro de vida, na forma prevista no contrato, 50%(cinquenta por cento) do saldo devedor do imóvel financiado, além da devolução em dobro dos valores pagos após o óbito da segurada em 12/04/2017, bem como pelo deferimento da tutela de urgência para suspender as cobranças de prestações vencidas desde o óbito da segurada. Em decisão de ID n. 12478009 foi deferido O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que sejam suspensas todas e quaisquer cobranças das prestações vencidas desde o óbito de MARIA SOARES ARAÚJO em 12/04/2017, do contrato de participação em grupo de consórcio no 842477. Devidamente citado em ID n. 14269660 a ré PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA apresentou contestação em ID n. 15206241. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois o contrato de seguro foi firmado com a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. No mérito, pede pela improcedência dos pedidos constantes na inicial. Em petição de ID n. 15202856 da empresa PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, há pedido para integrar a lide, bem como apresenta contestação alegando que houve omissão de informações por parte da segurada e que, portando, o prêmio não devido. Pede pela improcedência dos pedidos constantes na inicial e/ou caso a demanda seja julgada procedente pela responsabilização em 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor referente ao contrato de consórcio, à época do falecimento em 04.2017. Réplica em ID n. 17194232, os autores reiteram os pedidos constantes na inicial. Especificação de provas dos autores em ID n. 17998602, das demandadas em ID n. 18025539. Em decisão de ID n. 22015401 foi determinada a inclusão no polo passivo do litisconsorte PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e a produção de prova oral com a oitiva de ROSILENE ALMEIDA, como testemunha do juízo, consultora de vendas do primeiro requerido, bem como o depoimento pessoal do réu e da testemunha arrolada pelo segundo réu FÁBIO LUCAS CADETE DE CARVALHO. Depoimento da testemunha Rosilene em ID n. 113463852 e 113463856. Foi determinada a produção de prova pericial indireta em ID n. 114209886. Laudo pericial juntado em ID n. 131130564. Manifestação das partes em ID's 132798186, 134171112 É o relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias, consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. Destaco, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é legislação aplicável à espécie, pois, nos termos do art. 3o do CDC, o estipulante do contrato de seguro é consumidor e o réu é fornecedor de bens e serviços. Ainda, o autor constitui-se beneficiário da indenização do seguro de vida, nos termos do art. 792 do Código Civil. Cumpre registrar que o contrato havido entre as partes é contrato de adesão, visto que a estipulação de suas cláusulas ocorreu unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços, sem que o consumidor pudesse discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, nos termos do caput do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. Por isso, as cláusulas contratuais restritivas e excludentes de cobertura devem ser analisadas de forma relativa. Destarte, em caso de dúvida, tais cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao segurado, nos termos do art. 47 da legislação consumerista. Entretanto, tal circunstância não basta para que se conclua pela procedência do pedido autoral. Consoante cediço, é incumbência da seguradora, por ocasião da celebração do negócio jurídico, exigir exames ou atestados comprobatórios do estado de saúde do contratante, sob pena de aceitação tácita das condições declaradas. Por outro lado, acaso a escusa ao pagamento da indenização por doença preexistente paute-se em comprovada má-fé do contratante, revestir-se-á aquela de licitude, nos termos do artigo 766 do Código Civil: Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Tal entendimento restou consolidado no Enunciado n. 609 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Depreende-se do relatório médico de ID n. 15576022, Pág. 2 que o segurada foi diagnosticado com câncer de mama 20/08/2012 data pregressa à assinatura do contrato, tendo, inclusive, realizado procedimentos de caráter relativamente invasivo nos meses que antecederam a contratação. Ademais, a perícia indireta ID n. 131130564 confirmar tais fatos e que, inclusive, no momento de assinatura do contrato a segurada estava em tratamento contra o câncer. Inegável, portanto, que a segurada omitiu, por ocasião da contratação do seguro objeto da lide, doença preexistente, fato este, por si só, hábil a influir nos riscos da contratação e a atrair a disciplina do artigo 766 do Código Civil e do Enunciado n. 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, conquanto alegue ter sido informada que bastaria assinar a proposta, não há como se desconsiderar o documento de id 15206260, p. 3, em que há expressa menção à boa saúde do contratante, ausência de procedimentos médicos relevantes, e espaço direcionado a eventuais ressalvas. Vale dizer, as informações omitidas pela segurada têm o condão de agravar o risco contratado, e, por conseguinte, influir no preço, revestindo de validade o cancelamento do seguro pela ré. O il. Perito médico, nesse contexto, corrobora as conclusões ora exaradas, ao reconhecer a preexistência de doença não informada à seguradora. Confiram-se os seguintes trechos, os quais peço vênia para transcrever, porquanto interessam ao julgamento da lide: [...] Deste modo, a Sra. Maria Soares Araújo, embora ciente de sua doença, assim como do tratamento ao qual era submetida, deixou de repassar essas informações à ré no momento da contratação do seguro de saúde n. 842447, em patente má-fé, a autorizar a recusa ao pagamento da indenização, nos termos do artigo 766 do Código Civil e do Enunciado n. 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela antecipada outrora deferida. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” 2. Os apelantes-autores alegam no recurso, em síntese, que a falecida assinou o contrato agindo de boa-fé, que não informou sobre a doença preexistente porque não sabia dessa necessidade porque acreditava que se tratava apenas de mais uma página do contrato para assinar; e que as apeladas-rés não providenciaram a apuração da preexistência da doença ao tempo da contratação. 3. Pleiteiam a concessão de tutela antecipada recursal para que suspender qualquer cobrança das prestações vencidas e a vencer desde o óbito de Maria Soares Araújo, em 12/4/17, relativas ao contrato de participação em grupo de consórcio n. 842477. 4. A antecipação da tutela de urgência foi deferida em 15/2/18, e determinada a suspensão de “todas e quaisquer cobranças das prestações vencidas desde o óbito de MARIA SOARES ARAÚJO em 12/04/2017, do contrato de participação em grupo de consórcio no 842477 [...]” (id. 52425119). 5. A r. sentença julgou improcedente a pretensão dos autores e, consequentemente, a tutela antecipada foi revogada (id. 52425341, pág. 5). 6. Para concessão da antecipação da tutela deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 7. Na presente demanda, não se vislumbra a probabilidade do direito porque a falecida, Sra. Maria Soares Araújo, celebrou o contrato de seguro prestamista em 29/7/13 e, juntamente com o outro proponente, assinaram o termo de adesão que trata especificamente da condição de saúde (id. 52424857) declarando que se encontrava em perfeitas condições de saúde e em plena atividade profissional. 8. Ressalte-se que conforme relatório médico de id. 52425233, pág. 45 no dia 25/2/13 a falecida já se encontrava em tratamento para o câncer de mama que a acometia, com quimioterapia e com cirurgia para retirada de mama programada; e no dia 19/7/13, dez dias antes da assinatura do contrato, compareceu ao Hospital de Base de Brasília onde realizava a radioterapia (id. 52425233, pág. 60). 9. Além disso, conforme alegação dos próprios apelantes-autores, a cobertura do seguro contratado não abrange o valor integral do contrato de consórcio, uma vez que são dois contratantes, a falecida, Sra. Maria Soares Araújo, e o apelante-autor Anderson Clayton Soares de Aguiar (id. 52425127). 10. Assim, não há fundamento para suspensão da cobrança do valor das parcelas. 11. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. 12. Publique-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora